Tribunal: TJPA
Processo: 0021533-08.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL.1. DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. TESE REJEITADA. A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE, PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE FURTO, NÃO SE EXIGE A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM, TAMPOUCO QUE ESTE SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, DE MODO QUE BASTA A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE, MESMO QUE POR BREVE PERÍODO DE TEMPO, SEGUNDO A TEORIA DA ?AMOTIO? OU ?APPREHENSIO?. 2. DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. 3. DA DISPENSA OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. - A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL. - NO QUE TANGE À DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA, RESTA PREJUDICADO, UMA VEZ QUE A PENA JÁ FOI APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA 10 (DEZ) DIAS-MULTA.4. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. DESPROVIMENTO. RESTANDO VERIFICADO QUE A DENÚNCIA NARRA A PRÁTICA DE DOIS DELITOS DE FURTO, EIS QUE FORAM LESIONADOS PATRIMÔNIOS DE DUAS VÍTIMAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR CRIME ÚNICO E AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos recursos e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0021533-08.2016.8.14.0028.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.
APELANTES: AXIL ADRIANO SACRAMENTO DE ALMEIDA E FRANCISCO MARCÍLIO DE SOUSA CAMPOS.
DEFENSORIA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.
TESE REJEITADA.
A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE, PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE FURTO, NÃO SE EXIGE A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM, TAMPOUCO QUE ESTE SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, DE MODO QUE BASTA A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE, MESMO QUE POR BREVE PERÍODO DE TEMPO, SEGUNDO A TEORIA DA ¿
AMOTIO¿
OU
¿APPREHENSIO¿
.
2.

DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ¿
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL¿
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
3.

DA DISPENSA OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE.
- A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.
- NO QUE TANGE À DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA, RESTA PREJUDICADO, UMA VEZ QUE A PENA JÁ FOI APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
4.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
. DESPROVIMENTO.
RESTANDO VERIFICADO QUE A DENÚNCIA NARRA A PRÁTICA DE DOIS DELITOS DE FURTO, EIS QUE FORAM LESIONADOS PATRIMÔNIOS DE DUAS VÍTIMAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR CRIME ÚNICO E AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0021533-08.2016.8.14.0028.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.
APELANTES: AXIL ADRIANO SACRAMENTO DE ALMEIDA E FRANCISCO MARCÍLIO DE SOUSA CAMPOS.
DEFENSORIA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
AXIL ADRIANO SACRAMENTO DE ALMEIDA E FRANCISCO MARCÍLIO DE SOUSA CAMPOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 49/52), que os condenou à pena de
02 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
20 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, pelo crime tipificado no
artigo 155, §4º, IV, c/c 70, do Código Penal Brasileiro
.

Na
denúncia
(fls. 02/05), o representante do Ministério Público narrou que no dia 27/11/2016, por volta das 05:00 horas, as vítimas tinham estacionado suas motocicletas em frente a casa de uma amiga chamada ¿Bruna¿. Ocorre que em determinado momento, quando as vítimas estavam de saída, perceberam que suas motocicletas haviam sido furtadas. No entanto, os denunciados foram presos minutos depois pela polícia militar, ainda de posse das motocicletas subtraídas. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, IV, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 49/52), os acusados foram condenados nas sanções do artigo 155, §4º, IV c/c 70, ambos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 61/67 e 70/76), os recorrentes pugnaram:
a)

do reconhecimento da tentativa;

b) da fixação da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da menoridade; c) da dispensa ou diminuição da pena de multa, e, d) do afastamento do concurso formal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 79/83 e 84/88), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 94/98), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Adelio Mendes dos Santos, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por absoluta falta de amparo fático e jurídico.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo reconhecimento do crime de roubo na forma tentada.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.

A Defesa neste tópico requereu a desclassificação do crime de furto imputado para a sua modalidade tentada, pois não teve a posse mansa e pacífica da
res
.

Não acolho o pedido da Defesa.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse dos réus. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O furto se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o furto estará consumado tão logo o sujeito, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INC. II, DO CP - 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA MODALIDADE TENTADA - IMPROVIMENTO - INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - TEORIA DA
APPREHENSIO -
APLICABILIDADE - PRECEDENTES. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Os Tribunais Superiores adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo que
in casu,
o recorrente se evadiu com o objeto da vítima, porém foi localizado em seguida, ainda de posse do mesmo. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL 0013530-85.2011.814.0401, Relatora: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/08/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE.
1 - Sendo possível extrair do conjunto probatório elementos suficientes para demonstrar a efetiva subtração de patrimônio alheio, com a posse pacífica, ainda que por curto espaço temporal, não se admite falar em desclassificação. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 01331404020188090175, Relator: DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, Data de Julgamento: 26/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2853 de 17/10/2019).

Sabe-se que os Tribunais Superiores, visando balizar tal debate, adotaram a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de furto com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo, inclusive, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, bem assim que haja retomada imediata da
res
subtraída.

Não é outro o entendimento da Súmula nº 582, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que os apelantes subtraíram as motocicletas das vítimas, fugindo do local, porém minutos depois foram detidos pelos policiais.

Como se vê, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada, não havendo dúvida de que os réus consumaram em sua integralidade o
iter criminis
.

Haja vista que o delito de furto se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do assalto, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência dos apelantes, no que tange a desclassificação da modalidade de furto consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de furto.
2.

DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena dos acusados, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Adianto que não acolho o pedido dos apelantes.

O julgador ao dosar a pena dos apelantes na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 02 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da menoridade, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: ¿
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
¿. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.
3.

DA DISPENSA OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA
.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento ou redução da pena de multa, uma vez que os apelantes não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto que
não acolho
os requerimentos da Defesa.

No que tange à diminuição da pena de multa, resta prejudicado, uma vez que a pena já foi aplicada em seu mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa.

Quanto à exclusão da pena de multa, também nego provimento ao requerimento, uma vez que a pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Agravo Nº 70073806119, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).
4.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
.

A Defesa requer ainda o afastamento do concurso formal, reconhecido pelo juiz na sentença, adianto que não acolho o pedido da Defesa, explico:

A matéria posta em juízo não contempla maiores elucubrações tendo em vista restar pacificada no sentido de que
a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único
.

Consta do caderno processual que os apelantes furtaram as motocicletas de duas vítimas, evidenciando assim, sem sobejo de dúvidas, o concurso formal consoante orientação jurisprudencial.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO COM AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APRECIAR O PLEITO
. 1. Restando verificado que a denúncia narra a prática de dois delitos de roubo, eis que foram lesionados patrimônios de duas vítimas, não há que se falar crime único e afastamento do concurso formal de crimes. (...).
(TJ-MG - APR: 10134180072370001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 04/12/2019).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (ARTS. 157, § 2º, II, CP). AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único. Precedentes; (...).
(TJ-MA - APR: 00163834120168100001 MA 0234932019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/11/2019).

Por fim,
conheço dos recursos e, no mérito, nego provimento às pretensões recursais,

mantendo a pena dos apelantes em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária

É como voto.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora